Tribunal: TJPA
Processo: 0809213-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809213-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHEIMERSON JHEFFESON DE AVIZ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A análise da alegação de inocência não se compraz nesta via, por demandar revolvimento aprofundado de fatos e provas.

2. Havendo relato nos autos de que o réu é apontado como membro de facção criminosa, sendo um agente disciplinador da facção, restando apurado que a vítima foi assassinada por não ter cumprido as ordens do paciente e seus comparsas, resta evidenciada a necessidade da clausura, bem como a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
. Súmula n.º 08 desta Corte.

4.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E, NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 27 a 29 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de JHEIMERSON JHEFFESON DE AVIZ RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA, onde é processado pela prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

O impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07/07/2020.

Alega, em síntese, que é inocente e que não estão presentes os requisitos da custódia preventiva, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

Pediu a concessão liminar da ordem, e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 15/09/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- De acordo com os autos, no dia 22 de junho de 2020, por volta das 19:30h, na Av. do Campo, rua da Câmara, próximo ao estádio, Bairro Nova Esperança, cidade de Tracuateua, o paciente JHEIMERSON JHEFFERSON DE AVIS, juntamente com Warleson Monteiro Maia, ceifaram a vida da vítima Anderson Júnior dos Reis Sousa. Consta ainda, que a vítima teria sido morta na residência de sua companheira e que testemunhas indicaram o paciente e Warleson Monteiro Maia como autores do delito, que teria sido motivado pelo não acatamento da vítima às determinações feitas pelo comando de organização criminosa com a qual todos teriam envolvimento. Após diligências, o paciente foi preso em sua residência, na posse de uma arma de fogo calibre 32, com numeração 13325. Por estes fatos o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada em 24 de junho de 2020;

- A ação penal se encontra em tramite regular, com a instrução processual encerrada, pendente a apresentação de alegações finais pela defesa, embora devidamente intimada, razão pela qual fora determinada a intimação do patrono do paciente, conforme despacho de 14 de setembro de 2020, documento 20200195693775.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa parte, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

No que se refere à alegação de inocência, é sabido que sua análise não se compraz nesta via, por demandar revolvimento aprofundado de fatos e provas.

No que se refere aos requisitos da clausura, ao decretar a prisão preventiva do coacto o magistrado
a quo
assim afirmou:

“(...) Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra
periculosidade concreta do agente, ora o custodiado é indiciado por ter praticado crime de homicídio onde estaria na condição de disciplinador de facção criminosa
, havendo relatos de que anteriormente
extorquia a vitima e então teria consumado o homicidio em razão de a vítima não cumprir o que fora determinado, numa verdadeira execução
, o que gerou grande comoção na localidade.

A
gravidade do crime
é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Assim, na situação dos Autos a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas e em especial pelos meios de execução, pois no caso está presente a
barbárie
e o desprezo pelo valores básicos do convívio em sociedade, uma vez que
o réu é indicado como agente disciplinador de grupo criminoso que praticou o delito após procurar pela cidade pela vítima a qual já vinha de longa data ameaçando, bem como teria praticado o delito em ação de execução típica de extermínio
, situação que por óbvio, reclama uma providência imediata do Poder Judiciário, sob pena de se por em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

A prisão também se mostra necessária pois consta dos elementos informativos que
as pessoas da pacata comunidade de Tracuateua estariam sendo intimidadas pelo flagranteado
, afigurando-se assim necessária a prisão para salvaguarda da regular instrução probatória.

Além disso consta que quando da busca inicial pela abordagem e elucidação do crime
o indiciado empreendeu fuga e escondeu-se buscando de toda forma esquivar-se da ação policial, consta inclusive que foi encontrado embaixo de uma cama na tentativa de não ser localizado pelos agentes públicos
. Disso nota-se que a prisão também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal.. (...)” (destaquei)

Como se vê, a decisão do juízo encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos.

Ora, o réu é apontado como membro de facção criminosa, sendo um
agente disciplinador
da facção, restando apurado nos autos que a vítima foi assassinada por não ter cumprido as ordens do paciente e seus comparsas.

Nesse contexto, resta evidente a necessidade da clausura para resguardar a ordem publica, revelando-se ineficientes as medidas cautelares diversas da medida extrema.

No mesmo passo, são irrelevantes as qualidades pessoais do agente, quando presentes os requisitos da custódia (súmula n.º 08 desta Corte)

Nesse sentido:

(...) Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem e, nessa extensão, a denego.

É o voto.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 31/10/2020